Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E REMOÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição.
3. Além disso, os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 prevêem forma de ressarcimento ao devedor em caso de improcedência da ação e caso o veículo esteja alienado ao tempo desta.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.